Tribunal: TJBA
Processo: 0510655-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0510655-97.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILSON JESUS DOS SANTOS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST (OAB:BA25946-A) APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS (OAB:RJ144819-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE COMPATÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gilson Jesus dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais, ajuizada em face da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O autor alegou ter recebido administrativamente valor inferior ao devido em razão de lesões permanentes decorrentes de acidente automobilístico. A sentença considerou que o não comparecimento do autor à perícia inviabilizou a prova essencial à comprovação do direito, e julgou os pedidos improcedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal válida do autor para a perícia médica; e (ii) estabelecer se a nomeação de perito sem especialização em ortopedia/traumatologia comprometeu a regularidade da prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação para realização de perícia médica constitui ato personalíssimo, exigindo ciência inequívoca da parte interessada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.309.276/SP). A ausência de comprovação do recebimento dos Avisos de Recebimento inviabiliza a presunção de ciência e configura cerceamento de defesa. O perito nomeado possui especialização em Medicina Legal, Medicina do Trabalho e Oftalmologia, mas não em ortopedia/traumatologia, área diretamente relacionada à lesão alegada (fratura de fêmur). A nomeação de profissional sem a especialidade pertinente viola o disposto no art. 465, caput, do CPC, comprometendo a confiabilidade e a utilidade do laudo pericial. A ausência de perícia comprometeu a formação do convencimento judicial sobre o nexo causal e o grau de invalidez, fundamentos essenciais à análise do pedido de complementação do seguro DPVAT. A reabertura da fase instrutória, com a designação de novo perito com qualificação compatível e intimação pessoal válida do autor, assegura o contraditório e a ampla defesa, conforme preconizado pelo devido processo legal. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único; 465, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJ-BA, AgInt nº 8002518-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 08.08.2024; TJ-BA, AgInt nº 8004502-54.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510655-97.2016.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: GILSON JESUS DOS SANTOS e como APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora